Tribunal: TCU
Processo: 008.414/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Consulta acerca da correta aplicação da Lei 8.186/1991 e da Lei 10.478/2002, quando do pagamento da complementação de aposentaria aos empregados da Empresa Trens Urbanos de Porto Alegre S.A (Trensurb) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, com o objetivo de obter o entendimento da Corte de Contas sobre qual tabela salarial deve servir de referência para o pagamento da complementação de aposentadoria estabelecida pelas Leis no 8.186/1991 e 10.478/2002 aos empregados da Trensurb e da CBTU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 264, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Consulta; 9.2. responder ao consulente, com base no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei no 8.443/1992, que a tabela salarial a ser aplicada para fins de cálculo da complementação de aposentadoria instituída pelas Leis no 8.186/1991 e 10.478/2002 a empregados vinculados à Trensurb e à CBTU é a última vigente quando da extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), em estrita observância ao art. 118, § 1o, da Lei no 10.233/2001, com redação dada pela Lei no 11.483/2007; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que, com base nos elementos levantados nestes autos, avalie a oportunidade e conveniência de instaurar ação de controle para avaliar a legalidade dos pagamentos realizados a título de complementação de aposentadoria fundamentados nas Leis n° 8.186/1991 e 10.478/2002.